Tribunal: TCU
Processo: 033.299/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (atual Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pela Culturale Projetos Culturais Ltda, empresa de responsabilidade limitada na situação de ¿inapta por omissão de declarações¿ desde 18/12/2018 (consulta à base do CNPJ), destinados à execução do projeto cultural denominado ¿Festival de Inverno de Amparo 2010¿, cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura sob o no Pronac 10-1762. O projeto foi aprovado e autorizado pela Portaria n° 270, de 17/6/2010 (p. 35), permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei no 8.313, de 23/12/1991 (Lei de Incentivo à Cultura), e na Lei n° 8.685, de 20/7/1993. (Processo 01400.002217/2018-41)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura, contra Culturale Projetos Culturais Ltda. e seu dirigente, Newton Lauro Gmurczyk, em face da omissão no dever de prestar contas finais dos recursos destinados ao Pronac 10-1762 - "Festival de Inverno de Amparo de 2010", financiado com recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis Culturale Projetos Culturais Ltda. e Newton Lauro Gmurczyk, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Culturale Projetos Culturais Ltda. e Newton Lauro Gmurczyk, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA VALOR (R$) 23/7/2010 45.000,00 23/7/2010 75.000,00 13/10/2010 30.000,00 9.3. aplicar a Culturale Projetos Culturais Ltda. e Newton Lauro Gmurczyk multas individuais, conforme o art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de 100.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Cultura e aos responsáveis.